Tribunal: TJMT
Processo: 1014799-53.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014799-53.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RAFAEL SOUZA STROZZI - CPF: 077.015.699-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDAE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –-
Ação de Consignação em Pagamento por Falha na Prestação de Serviços c/c Pedido de Dano Moral e Material
-
DISCUSSÃO ACERCA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO– ART. 6º DA LEI 11.795/10/2008 – INSTITUIÇÃO SUBORDINADA A FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ARTIGO 1º, INCISO I, §1º, DO PROVIMENTO DE Nº 004/2008/CM – MATÉRIA DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Está expressamente definido no artigo 1º, §1º, do Provimento nº 004/2008/CM, que o processamento e julgamento das ações que versam sobre contratos de consórcio e de alienação fiduciária competem às Varas Especializadas de Direito Bancário.

O sistema de consórcio é regulado pela Lei 11.795 de 8 de outubro de 2008, que consoante o art. 6º, a normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do Brasil, estando de acordo com o artigo 1º, I, do Provimento nº 004/2008/CM.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020